Tribunal: STF
Processo: Rcl 88492
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO:

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cumaru, sob o fundamento de violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs ns. 6.524, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, assim como na ADPF nº 959.

O eminente Ministro Luiz Fux submete à Presidência desta Corte Suprema a análise quanto à necessidade de redistribuição dos autos epigrafados, uma vez que “a controvérsia subjacente é objeto da Rcl 82.829 (doc. 7, p. 45), distribuída à relatoria do Ministro Edson Fachin e posteriormente redistribuída ao Ministro Roberto Barroso com fundamento no art. 38, do RISTF” (eDOC 10). 

A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:

“Em atenção ao despacho datado de 12/12/2025 (ID: 346dc221), informamos a Vossa Excelência o que segue: 
Trata-se de Reclamação proposta por Josivaldo Francisco Soares e Gustavo Jorge Lucena de Vasconcelos impugnando decisão da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cumaru nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 0000317- 22.2025.8.17.2540, que tem como partes beneficiárias Antônio Américo Jesus Mendes de Medeiros, José Canizio Gonçalves de Lima Neto, Gilvan da Silva Barbosa e a Câmara Municipal de Cumaru. Alega-se descumprimento de decisões desta Corte nas ADIs nº 6.524, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016.  
Pesquisa realizada quando da distribuição indicou a anterior tramitação da Rcl nº 82.829, rel. Min. Luís Roberto Barroso, com origens em comum e conexão entre os fatos. Distribuída por sorteio em 06/08/2025 à Sua Excelência e substituída a relatoria, nos termos do art. 38 do RISTF, em 29/09/2025.
Considerando ter sido a presente Reclamação protocolada em 09/12/2025, ocasião em que o Min. Luís Roberto Barroso já havia se aposentado, conforme Decreto Presidencial de 15/10/2025, bem como o disposto no art. 67, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que veda a distribuição à cargo vago e, ainda, não sendo aplicável o art. 70, § 2º do RISTF, visto que ainda não há sucessor para a vaga do Sr. Min. Roberto Barroso, foi o presente processo, salvo melhor juízo, distribuído por sorteio em 10/12/2025.
Considerando o exposto, esta Coordenadoria deveria, salvo melhor juízo, ter aplicado o disposto no art. 67, § 11 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e redistribuído a Rcl 82.829 ao Sr. Min. Luiz Fux.”.

Brevemente relatado. Decido. 

2. Em face do contexto, o caso é de manter a distribuição destes autos, com a oportuna redistribuição da RCL nº 82.829 ao eminente Ministro Luiz Fux, à luz do previsto no art. 67, § 11, do RISTF.

3. Contextualize-se que esta reclamação, distribuída por sorteio ao Ministro Luiz Fux, foi ajuizada por Josivaldo Francisco Soares, com o fim de impugnar a higidez reeleição do Vereador Antônio Américo Jesus Mendes de Medeiros para o cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cumaru/PE, realizada em 1º.1.2025. 

Da mesma forma, na RCL nº 82.829, anteriormente ajuizada, também se questiona o ato legislativo de reconduções consecutivas para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Cumaru/PE. 

4. Conforme destacado pela Secretaria Judiciária desta Corte, os dois processos possuem origens comuns e são conexos, no entanto, diante da norma regimental que veda a distribuição ao acervo de cargo vago, a primeira reclamação - RCL nº 82.829 - deveria ser redistribuída ao eminente Ministro Luiz Fux, com base no art. 67, §11. 

Constata-se que a reclamação em exame impugna sentença cujos efeitos concretos coincidem com o objeto da  RCL nº 82.829, na qual se questiona o ato legislativo de recondução. Em razão dessa especificidade, a reunião dessas duas ações se justifica para o fim de evitar decisões contraditórias.

À luz desse panorama, anote-se, com base no art. 67, § 1º, do RISTF, que o cargo vago em razão de aposentadoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso não está habilitado para o recebimento de distribuição processual. 

As regras regimentais assim dispõem sobre a matéria:

“Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.
§ 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação”.

Portanto, diante da coincidência dos pedidos e causa de pedir que são formulados nessas duas reclamações, bem como das relações jurídicas neles envolvidas, embora a redistribuição desta RCL nº 88.492 ao acervo do cargo vago não seja possível, a racionalidade extraída do art. 67, §11, do RISTF, possibilita que a RCL nº 82.829 seja redistribuída ao Relator sorteado para esta posterior demanda, com a compensação futura:

“Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.
§ 11. O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação (Incluído pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)”.

Em consequência disso, não merece reparo a livre distribuição destes autos. Contudo, a RCL nº 82.829 deverá ser reunida com esta reclamação, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, para o fim de evitar decisões contraditórias. 

5. À luz do exposto: (i) mantenho a distribuição por sorteio dos autos desta RCL nº 88.492; e (ii) determino, com base no art. 67, §11, do RISTF, c/c o art. 55, §3º, do CPC,  a redistribuição da RCL nº 82.829 ao eminente Ministro Luiz Fux, com compensação futura ao Ministro que assumir o acervo do cargo vago.


Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente